Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 3.354,48, mas indeferiu a reparação por danos morais em decorrência de cancelamento unilateral de voo nacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto ao cabimento de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contradição não existe, pois, este relator guarda coerência com julgados atualizados acerca do tema nesta Terceira Turma, no sentido de que, conquanto a situação seja potencialmente desconfortável, ela se enquadra no âmbito dos dissabores da vida cotidiana, insuficiente para a caracterização de dano moral indenizável. Ademais, é digno de nota que os precedentes constantes dos embargos de declaração remontam há cerca de 5 anos.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.